Tribunal: TJSP
Processo: 1009425-78.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Sentença de extinção ante o reconhecimento da prescrição. Apelo da autora. Sem razão. Prazo prescricional para ação objetivando a declaração de inexistência de negócio jurídico, por descontos indevidos de benefício previdenciário, por falta de contratação do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Sentença de extinção ante o reconhecimento da prescrição. Apelo da autora. Sem razão. Prazo prescricional para ação objetivando a declaração de inexistência de negócio jurídico, por descontos indevidos de benefício previdenciário, por falta de contratação do empréstimo com a instituição financeira, que é de cinco anos, por aplicação do disposto no art. 27 do CDC, e tem como termo inicial da data do último desconto indevido. Precedente do STJ. Reconhecida a prescrição da pretensão formulada pela autora. Manutenção do decidido. Honorários arbitrados. Apelo desprovido.